Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707902-05.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARJORIE AMY YAMADA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (id 33523306) opostos contra a decisão monocrática (id 33147951) que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela embargante. A embargante sustenta que a decisão padece de omissão, pois não se manifestou quanto às teses de que a questão de concurso público, que se busca anular, é teratológica e não foi formulada de forma objetiva, do que deriva ofensa à lei de regência dos concursos públicos do Distrito Federal, além da ausência de justificativa na banca examinadora ao analisar o recurso administrativo da embargante. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de deferir o requerimento de tutela antecipada. Preparo dispensado. As contrarrazões foram apresentadas (id 34073644). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgR no ARE 956.677/DF). O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão se os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou da relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que não possuam força suficiente para modificar a decisão. Há omissão se a decisão deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Da análise da decisão embargada, no entanto, não se observa omissão ou obscuridade que possam ensejar a oposição dos aclaratórios, porquanto as questões relevantes suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas. Verifica-se, da literalidade da decisão, que foram enfrentadas e superadas todas as questões relativas à ausência do preenchimento dos pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mediante a seguinte fundamentação: A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator, no caso específico da apelação, encontra previsão no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os requisitos são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano, apesar da pequena diferença de redação. A probabilidade do provimento da apelação não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. As circunstâncias fáticas e os fundamentos adotados na decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência no Agravo de Instrumento n. 0737863-45.2021.8.07.0000 (id 32912145), distribuído a esta Relatoria, não se alteraram. Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com Repercussão Geral reconhecida. Admite-se, excepcionalmente, analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital. A situação fática apreciada pelo Supremo Tribunal Federal envolvia a anulação de questões objetivas de um concurso público sob o fundamento de que elas possuíam mais de uma alternativa correta. O Supremo Tribunal Federal considerou que a sentença e o acórdão substituíram indevidamente a banca examinadora ao reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção. A prática violou o princípio da separação dos Poderes e a reserva de administração. O fundamento determinante do precedente analisado pelo Supremo Tribunal Federal aparenta ser aplicável ao caso concreto. A assertiva impugnada pela apelante afirma que a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno seria composta de municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. O art. 1o, § 1o, do Decreto n. 7.469/2011 estabelece que a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí e Buritis, no Estado de Minas Gerais. A interpretação adotada pela banca examinadora, no sentido de que a assertiva é certa, não é, a princípio, teratológica. A banca entendeu que a questão não se referia ao fato de o Distrito Federal ser passível de divisão em municípios, apenas verificava se o candidato conhecia as unidades da Federação que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Os municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno pertencem, de fato, apenas a essas unidades, com a exclusão de outros Estados, ainda que o Distrito Federal não seja composto por municípios. O entendimento é possível, independentemente de ser ou não o mais adequado. A banca examinadora alterou o gabarito de outros quatorze (14) itens. Muitas dessas anulações levaram em consideração a possibilidade de prejuízo ao julgamento objetivo. A manutenção do item trinta e três (33) indica uma escolha metodológica quanto ao tema. Não cabe ao Poder Judiciário decidir se o critério de correção adotado pela banca examinadora é o melhor. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os fundamentos apresentados pela embargante não se mostram aptos a infirmar o posicionamento adotado. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da recorrente não constitui motivação idônea para reputá-la omissa. Não houve a confirmação de qualquer vício na decisão impugnada. A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que esta espécie recursal possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Venham os autos conclusos para julgamento após o transcurso do prazo recursal. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator